Tribunal: TJDFT
Processo: 0704976-64.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E VIAS DE FATO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. RELACIONAMENTO MANTIDO ENTRE A VÍTIMA E O RÉU APÓS A VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. MANTIDA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. FUNDAMENTO INIDÔNEO. “BIS IN IDEM”. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei n° 11.340/2006) e pela contravenção penal de vias de fato cometido contra sua namorada, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questões em discussão:
2. Há questões em discussão: (i) analisar se houve dolo no descumprimento das medidas protetivas; (ii) absolvição por insuficiência de provas em relação à contravenção penal de vias de fato; (iii) o decote da valoração negativa em relação aos vetores da conduta social e personalidade; (iv) afastamento ou redução do valor da reparação por dano moral.
III. Razões de decidir:
3. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela direta e primeiramente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero.
4. O consentimento da vítima torna atípico o delito de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006), pois afasta a ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime. Precedentes.
5. Considerando a afirmativa da vítima de que mantinha relacionamento com o réu com seu consentimento após o deferimento das medidas protetivas, não há falar na ocorrência da prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06, por atipicidade da conduta.
6. Não há que falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de vias de fato contra a vítima, em contexto de violência doméstica.
7. Pequenas divergências havidas entre os relatos da vítima na fase investigativa e em juízo, não elidem nem desqualificam as suas declarações, porquanto essas não destoaram no núcleo essencial da moldura fática descrita, evidenciando o cometimento da infração penal (vias de fato).
9. Correta a valoração negativa da conduta social, haja vista a existência de múltiplas ocorrências policiais relativas à violência doméstica em desfavor da vítima dos presentes autos.
10. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razoável a redução do valor para R$ 500,00 (quinhentos reais), sobretudo em razão de a reparação representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.
IV. Dispositivo:
11. Recurso parcialmente provido.